Tribunal: TJSP
Processo: 1018656-13.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ANÁLISE RESTRITA À VÍCIOS EXTRÍNSECOS DO TESTAMENTO - QUESTÃO LIGADA À EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA NO TESTAMENTO QUE DEVE SER DISCUTIDO PELAS VIAS PRÓPRIAS, SE O CASO – PEDIDO ACOLHIDO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO – SENTENÇA QUE DETERMINOU O REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – ANÁLISE RESTRITA À VÍCIOS EXTRÍNSECOS DO TESTAMENTO - QUESTÃO LIGADA À EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA NO TESTAMENTO QUE DEVE SER DISCUTIDO PELAS VIAS PRÓPRIAS, SE O CASO – PEDIDO ACOLHIDO - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR - APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.